Tribunal: TJES
Processo: 0008310-85.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS
DOS AUTOS
.
REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO DES
PROVIDO
.

1.
Preliminar de nulidade das provas
. Não há que se falar em nulidade
das provas obtidas com a busca pessoal, uma vez que após receberem informações de que o apelante havia embarcado em um veículo de aplicativo portando droga e arma e visualizá-lo abaixando no banco de trás do veículo para não ser visto, deram ordem de parada e, mediante fundadas suspeitas, realizaram a busca pessoal, encontrando a arma de fogo na cintura e a busca no veículo, localizando as drogas e os materiais para preparo e embalo dos entorpecentes.

2.
Mérito
.
Absolvição
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos durante a instrução processual, possuem fé pública e estão em consonância com os demais elementos de prova, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas majorado é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

3.
Redução da pena base para o mínimo legal
.
Inviável a redução da pena base ao mínimo legal, face a pena em abstrato do crime e a presença de circunstância judicial desfavorável, ressaltando-se que no caso deve ser preponderada a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como deve ser destacado que h
avendo ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, não se mostra possível fixar a pena base no importe mínimo previsto em lei.

4.
Reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado
. Embora o acusado seja tecnicamente primário, a quantidade de droga apreendida, somada à apreensão de balança de precisão e outros materiais utilizados para o embalo da droga, bem como por responder a ação penal pelo mesmo crime, evidenciam a sua dedicação às atividades criminosas e impedem a concessão do benefício. Precedentes do c. STJ.

5.
R
ecurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008310-85.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KRYSTOFFER HENRIQUE SOUZA LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0008310-85.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KRYSTOFFER HENRIQUE SOUZA LOUREIRO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
KRYSTOFFER HENRIQUE SOUZA LOUREIRO
, em face da sentença de fls. 117/124, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões de id. 11124160, o apelante requer,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal
, por ter decorrido de denúncia anônima.

Em que pesem os argumentos sustentados pela defesa do réu, verifico que os policiais militares, após obterem a informação de que um indivíduo teria entrado armado em um veículo e as características do carro, seguiram com o patrulhamento, quando se depararam com o automóvel identificado como UBER.

Consta que, ao se aproximarem, o réu, que estava no banco traseiro do carro, se abaixou, a fim de esquivar da guarnição.

Em razão disso,
tomados por fundadas suspeitas
baseadas não somente na denúncia anônima, mas também, na clara tentativa do acusado de se esquivar da polícia, foi realizada a abordagem do veículo, tendo os policiais militares localizado drogas, material para preparo e embalo da substância ilícita, arma de fogo, munições e certa quantia em dinheiro.

Vale ressaltar que, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização, a busca pessoal pode ser realizada, diante da existência de
fundadas razões
de que estava ocorrendo a prática de crime, como na hipótese.

Nesse sentido é o precedente
c. STJ
(AgRg no HC 623.093/SC, de relatoria do Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, da Quinta Turma, publicado em
14/12/2021
).

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito
, o apelante pretende a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Narra a denúncia
que, no dia 02 de dezembro de 2023, policiais militares faziam patrulhamento no bairro Vila Nova, no município de Vila Velha, quando foram informados por um transeunte de que um indivíduo havia embarcado em um veículo GM/Onix, placas QNT7E14, portando uma sacola plástica em mãos e uma arma de fogo na cintura.

Em razão disso, prosseguiram em patrulhamento, momento em que visualizaram o veículo, sendo que ao perceber a aproximação da guarnição, o apelante, que estava sentado no banco de trás do veículo se abaixou entre os bancos, com o propósito de não ser visto.

Ao darem sinal de parada, o condutor do veículo parou o carro e saíram, ocasião em que o acusado gritou “perdi, estou com uma arma na cintura”.

Ao procederem à revista pessoal, os policiais encontraram 01 (uma) arma de fogo em sua cintura, tipo pistola, calibre .380, modelo 58SS, número KNK26385, com um carregador municiado com 14 (catorze) munições e 01 (uma) munição 9 mm.

Encontraram no interior do veículo, no local onde o réu estava, uma sacola plástica contendo 379 (trezentos e setenta e nove) pedras de “crack”, 01 (uma) balança de precisão e materiais para embalo da droga.

Feitas essas considerações, no que se refere ao
pedido de absolvição
, por ausência de prova, verifico que a
materialidade
restou devidamente comprovada pelos autos de apreensão, constatação provisória da natureza e quantidade da droga e da eficiência da arma de fogo (fls. 13v/15 e 17v), pelo boletim de ocorrência (fls. 19v/21v), pelo laudo químico (fls. 66/67), pelo laudo de exame de arma de fogo (fls. 102/109) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação a
autoria
, esta restou demonstrada pelos depoimentos coesos dos policiais militares que participaram da operação que, com riqueza de detalhes, esclareceram como
ocorreu
a apreensão das drogas e a prisão do acusado (fls. 09/10v e 113/115).

Em Juízo, o policial militar Fernandes Antônio de Oliveira, afirmou que ao verificar a presença policial, o acusado tentou se abaixar e, ao ser emitida ordem de parada, o motorista de aplicativo prontamente acatou, ocasião em que o réu saiu pelo lado do carona informando que estava armado, sendo apreendida a arma em sua cintura e, localizado embaixo do banco do carona, uma sacola, com a droga, balança de precisão e demais materiais apreendidos.

O policial militar Diego Rodrigues Fernandes, na esfera judicial, esclareceu que o apelante é conhecido da polícia por seu envolvimento com o tráfico de drogas em Aribiri e Dom João Batista, ressaltando que o réu é “coligado” com o movimento de Jaburuna e que existem diversas guerras em andamento, razão pela qual ele estava andando armado.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Assim, em que pese a negativa de autoria e os judiciosos argumentos da defesa, entendo que o conjunto fático-probatório demonstra clara e satisfatoriamente a prática da traficância pelo acusado, razão pela qual mantenho a condenação.

Quanto ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal
, verifico que ao fixar a reprimenda básica em
06 (seis) anos de reclusão
, a Magistrada considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
conduta social
, das
circunstâncias
e
consequências do crime
, justificando em elementos concretos tão somente as circunstâncias do delito, por ter sido apreendida considerável quantidade de droga, acompanhada de material bélico.

Assim, havendo ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, não se mostra possível fixar a pena base no importe mínimo previsto em lei, razão pela qual
conservo
a reprimenda fixada em primeiro grau, por se mostrar proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

Com relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado
, embora o acusado seja tecnicamente primário, a quantidade de droga apreendida, somada à apreensão de balança de precisão e outros materiais utilizados para o embalo da droga, bem como por responder a ação penal pelo mesmo crime, evidenciam a sua dedicação às atividades criminosas e impedem a concessão do benefício.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC 759.822/SP, Quinta Turma, relator ministro João Batista Moreira, julgado 07/03/2023, DJE 10/03/2023).

Com relação à sanção pecuniária, embora a Magistrada sentenciante tenha fixado em importe abaixo do que deveria, a mantenho para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)